Tribunal: TJES
Processo: 0004954-87.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004954-87.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO SILVA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155,
CAPUT
, CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DA
RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE. HABITUALIDADE DELITIVA E MULTIREINCIDÊNCIA CONFIGURADAS. TIPICIDADE MATERIAL EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP, E SÚMULA 269, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o agente pela prática de furto de 3,75 kg de contrafilé, avaliados em R$ 130,00, em estabelecimento comercial. A defesa busca a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta preenche os requisitos para o reconhecimento da atipicidade material (bagatela), considerando o valor do bem e a sua restituição; e (ii) se a multireincidência do réu justifica a imposição de regime inicial mais gravoso (fechado) para pena inferior a quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Insignificância:
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o critério de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos para aferir a relevância da lesão patrimonial. No caso, o valor (R$ 130,00) superava o referido patamar em 2020. Ademais, a habitualidade delitiva e a reincidência específica em crimes patrimoniais afastam o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação da bagatela, conforme jurisprudência consolidada (AgRg no AREsp 2.792.662/MG).

Regime Prisional:
Embora a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável e a condição de multireincidente do apelante obstaculizam a fixação de regime aberto ou semiaberto. A reincidência é fundamentação idônea para o estabelecimento de regime mais severo, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e das Súmulas 719, do STF, e 269, do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155,
caput
, Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004; STJ, REsp 2.062.375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/10/2023; STJ, AgRg-HC 811.618/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 04/10/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.792.662/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 17/02/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0004954-87.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO SILVA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
EDUARDO SILVA GON
Ç
ALVES
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 17030505).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/02v dos autos físicos, assim narra a conduta imputada ao apelante:

[...]

Provam os presentes autos que, o DENUNCIADO, no dia 04 de março de 2020, por volta das 08:30 horas, com ânimo de furtar, adentrou ao Supermercado Epa localizado no bairro Itapuã, neste município de Vila Velha/ES, e em seguida subtraiu do comércio 03 (três) quilos e 750 (setecentos e cinquenta) gramas de contrafilé, produto avaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Segundo ainda consta dos autos, o DENUNCIADO, para não levantar suspeita do furto que estava praticando, escondeu as peças de carne dentro da mochila que tinha em sua posse e passou pelos caixas do estabelecimento comercial pagando apenas pelas outras mercadorias que havia separado.

Ocorre que, um fiscal do Supermercado suspeitando da ação criminosa do DENUNCIADO, o abordou quando ele já se encontrava do lado de fora do estabelecimento, ocasião em que constatou a prática por EDUARDO do furto a ele
i
mputado nestes autos.

A
pesar de constar dos autos que, EDUARDO confidenciou ao fiscal do Supermercado que praticou o furto com a intenção de vender as peças de carne
e
comprar drogas ilícitas, em seu interrogatório na Polícia Civil, ele se reservou no direito de se manifestar somente em juízo.

Fica demonstrado nos autos que o DENUNCIADO premeditou o crime e se preparou para praticá-lo, bem como que ele já foi CONDENADO em um processo crime pela prática do crime de FURTO de DUAS PE
Ç
AS DE CARNE, cuja sentença juntamos aos autos nesta oportunidade.

Na posse do DENUNCIADO foi recuperada a
"res furtiva"
.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas, das quais fazem parte o auto de apreensão de fls. 09 e o auto de restituição (entrega) de fls. 10.

Isto posto, o DENUNCIADO, já qualificado nos autos, com seus atos transgrediu as normas dos artigos 155,
"caput"
, do Código Penal
[...].

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do
art. 155,

caput,

do Código Penal
,
à pena total de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
,
a ser cumprida em regime
fechado
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 17030511), a defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material, fundamentada no princípio da insignificância, ante o reduzido valor do bem e a ausência de prejuízo, dada a sua restituição. Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime inicial, alegando carência de fundamentação idônea para a fixação de regime mais gravoso, em observância aos princípios da proporcionalidade e à Súmula 269, do STJ.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação imposta ao recorrente, necessário analisar o mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na r. sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise do pedido de absolvição do apelante, com base na aplicação do princípio da insignificância.

A esse respeito, como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

No presente caso, ao contrário do alegado pela defesa, não há que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No ponto, destaco que a Corte Superior, órgão competente para a uniformização de matérias condizentes à legislação infraconstitucional, passou a adotar como critério jurisprudencial para que seja reconhecido o pequeno valor da coisa o quantum de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consoante se verifica nos seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 2. No caso,

as
peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da Res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) –, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância
. 3. Recurso Especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. (STJ; REsp 2.062.375; Proc. 2023/0029942-8; AL; Terceira Seção; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 25/10/2023; DJE 30/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário-mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.
No caso dos autos, além de os ora agravantes terem praticado o crime mediante o concurso de agentes, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, o furto foi praticado no dia 16/5/2021, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a Res furtiva, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 811.618; Proc. 2023/0100858-9; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 04/10/2023).

Assim, c
onforme se extrai dos autos, os bens que o acusado tentou subtrair
não podem ser considerados de valor irrisório,
especialmente considerando que a

res furtiva
,
foi
avaliada em R$ 130,00
(cento e trinta reais).

Nesse sentido, ainda
, considerando que o salário-mínimo no ano de
202
0
era de R$ 1.045,00
(mil e quarenta e cinco reais)
, e que o
s
be
ns

que
o
acusad
o
tentou subtrair totalizavam
R$ 130,00 (cento e trinta reais)
,
é certo que o valor d
a

res

furtiva
ultrapassa muito o
quantum
de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Portanto,
e
videnciado nos autos o valor do bem subtraído pel
o
ré
u
não é irrisório,
não há que se falar em mínima ofensividade da condut
a.

Lado outro, conforme considerado pelo magistrado sentenciante, o acusado responde a outras ações penais também por crimes patrimoniais, o que também se presta a afastar a incidência do princípio da insignificância. Nesse sentido, vejamos recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do agravante por furto, com base na inaplicabilidade do princípio da insignificância. 2. O Tribunal a quo considerou que, apesar do valor da res furtiva ser inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, a habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversas ações penais em curso, impede a aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva do agravante afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor da res furtiva é inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. III. Razões de decidir
4. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversas ações penais em curso, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
6. O acórdão recorrido está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incidindo o Enunciado Sumular n. 83 do STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor da res furtiva é inferior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 2. A presença de ações penais em curso e inquéritos policiais em andamento por crimes patrimoniais denota maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância". Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 881.822/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.022.596/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/10/2022.
(AgRg no AREsp n. 2.792.662/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Diante do exposto,
não merece prosperar o pleito absolutório d
o
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

Sob outro enfoque,
quanto ao
pedido da defesa para que seja aplicado regime menos gravoso ao apelante
,
também não merece acolhimento.

Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime semiaberto “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)
”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada a pena em
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, depreende-se que foi reconhecida a circunstância judicial dos antecedentes em desfavor do apelante, além da sua
multi
reincidência
, circunstâncias que obstaculizam a fixação do regime semiaberto ou aberto.

Conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.

2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

Dessa forma,
evidenciada
a existência de circunstância judicial desfavorável e
a multireincidência do apelante, revela-se
inviável a fixação de regime mais brando no caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 18 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)